Tribunal: TJMT
Processo: 1048490-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048490-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SIQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 186.693.298-59 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO - CPF: 218.005.238-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HELIO AUN JUNIOR - CPF: 166.144.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – COMPRA E VENDA DE NUA-PROPRIEDADE COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO PARCIAL DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO – CONTROVÉRSIA FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO LIMINAR DA OBJEÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CASO ANÁLOGO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA EXCEÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para a apreciação de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - A necessidade de exame de escrituras públicas, matrículas imobiliárias, documentos fiscais e elementos constantes do processo administrativo não se confunde, por si só, com dilação probatória, quando tais documentos já integram os autos e são suficientes, em tese, para a análise da questão suscitada.

3 - Em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sob o fundamento genérico de necessidade de dilação probatória, a análise recursal deve limitar-se à correção desse óbice processual, sem antecipar o julgamento definitivo do mérito da objeção, da nulidade da CDA ou da extinção da execução fiscal.

4 - Existindo precedente específico desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em controvérsia substancialmente análoga, envolvendo os mesmos negócios familiares e a discussão sobre incidência de ITCD na constituição e extinção de usufruto, impõe-se afastar a conclusão abstrata de inadequação da via eleita, determinando-se que o Juízo de origem aprecie concretamente o mérito da exceção de pré-executividade à luz dos documentos constantes dos autos.

5 - Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem examine o mérito da exceção de pré-executividade, afastado o fundamento de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1040852-79.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com lastro na CDA n. 2018480196.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, notadamente quanto à regularidade da cobrança de ITCD incidente sobre imóveis rurais vinculados às matrículas n. 12.674, 12.676, 12.677, 12.678, 14.429, 14.431 e 14.432. (Id. 217018806).

Na exceção de pré-executividade, a executada sustentou, em síntese, a inexistência de fato gerador do ITCD, ao argumento de que, salvo quanto ao imóvel de matrícula n. 12.674, seus pais, ainda em vida, teriam alienado às filhas a nua-propriedade dos imóveis por meio de escrituras de compra e venda com reserva de usufruto em favor dos alienantes, inexistindo doação do direito de usufruto dos descendentes aos ascendentes. Quanto ao imóvel de matrícula n. 12.674, alegou que a nua-propriedade foi adquirida pelas filhas e o usufruto pelos pais diretamente de terceira alienante, a empresa Agropecuária Rio Palmeiras Ltda. (Id. 103764975).

A agravante afirma que o Fisco Estadual, partindo de premissa equivocada, gerou de ofício as GIAs n. 68.127, pela suposta instituição de usufruto, e n. 68.188, pela extinção parcial do usufruto em razão da morte do usufrutuário, constituindo créditos tributários de ITCD com fundamento nos arts. 20, I, e 25, II, da Lei Estadual n. 7.850/2002.

Defende que a reserva de usufruto em contrato oneroso de compra e venda não configura doação, bem como que a extinção parcial do usufruto pela morte do usufrutuário não representa transmissão causa mortis, mas simples consolidação da propriedade plena nas mãos das nuas-proprietárias.

Sustenta, ainda, que a matéria é exclusivamente de direito e encontra suporte em prova documental pré-constituída, razão pela qual seria admissível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

A agravante invoca precedente específico desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em caso envolvendo sua irmã, Ana Carolina de Mato Grosso Carvalho Troncon, no qual se reconheceu, em controvérsia análoga, a inexistência de fato gerador do ITCD na constituição de usufruto em contrato oneroso de compra e venda com reserva do direito real pelos alienantes e na extinção do usufruto por morte do usufrutuário. (Id. 339476897).

O pedido de tutela recursal foi indeferido, em cognição sumária. (Id. 340058884).

Contra tal decisão, a agravante interpôs agravo interno, posteriormente desistido, tendo sido homologada a desistência do referido recurso, restrita à insurgência interna. (Id. 343457850 e 387240886).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e a higidez da CDA, sob o argumento de que as alegações da executada demandariam dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. (Id. 346847888).

Sem manifestação do Ministério Público, por força da Súmula 189/STJ.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1040852-79.2019.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Maria Raquel Carvalho Belluzzo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve subsistir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, ao fundamento de que a análise da alegada inexistência de fato gerador do ITCD exigiria dilação probatória.

De início, cumpre delimitar o objeto do presente agravo de instrumento.

Não se examina, neste momento processual, o mérito definitivo da exceção de pré-executividade, tampouco se declara a nulidade da CDA n. 2018480196 ou a extinção da execução fiscal. A análise recursal deve restringir-se à correção, ou não, do fundamento adotado pelo Juízo de origem para rejeitar liminarmente a objeção, qual seja, a suposta necessidade de dilação probatória.

Feita essa delimitação, verifica-se que a decisão agravada comporta reforma.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a agravante sustenta a inexistência de fato gerador do ITCD sob o argumento de que os negócios jurídicos que deram origem à cobrança fiscal consistiram, em sua maioria, em compra e venda de nua-propriedade com reserva de usufruto em favor dos alienantes, seus pais, e não em doação de usufruto dos descendentes aos ascendentes.

Afirma, ainda, que a posterior extinção parcial do usufruto, em razão da morte do usufrutuário, não configuraria transmissão causa mortis, mas mera consolidação da propriedade plena nas mãos das nuas-proprietárias.

A análise dessa tese, ao menos em princípio, não exige produção de prova oral, pericial ou complementar. A controvérsia encontra-se vinculada à interpretação jurídica de escrituras públicas, registros imobiliários, documentos fiscais e elementos constantes do processo administrativo, todos de natureza documental.

A necessidade de exame de documentos pré-constituídos não se confunde com dilação probatória. A dilação probatória pressupõe a necessidade de produção de novos elementos de prova, incompatíveis com a via incidental da exceção de pré-executividade. Diversamente, quando a matéria pode ser apreciada a partir dos documentos já constantes dos autos, não há inadequação automática da via eleita.

Essa compreensão ganha especial relevo diante do precedente específico desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em caso envolvendo a irmã da agravante, Ana Carolina de Mato Grosso Carvalho Troncon, no qual se apreciou controvérsia substancialmente análoga, também relativa à cobrança de ITCD sobre constituição e extinção de usufruto envolvendo os mesmos negócios familiares.

No referido julgamento, esta Câmara reconheceu que a discussão poderia ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto fundada em prova documental pré-constituída, suficiente para a análise da tese defensiva, sem necessidade de dilação probatória.

O precedente, embora não imponha, neste agravo, o julgamento imediato do mérito da exceção, constitui relevante parâmetro de coerência decisória para afastar a conclusão genérica de inadequação da via processual eleita.

Com efeito, se controvérsia jurídica e documental substancialmente idêntica já foi apreciada por este órgão fracionário em exceção de pré-executividade, não se mostra adequada a rejeição da objeção, de plano, apenas sob o fundamento abstrato de necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se que tal conclusão não significa antecipar o juízo de procedência da exceção, tampouco afastar, desde logo, a presunção de certeza e liquidez da CDA. Significa apenas reconhecer que o Juízo de origem deve examinar concretamente as teses deduzidas pela executada à luz dos documentos já juntados aos autos, sem recusar a via incidental por fundamento genérico.

A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa é relativa e pode ser infirmada por prova documental idônea. Por essa razão, sendo a matéria passível de análise documental, cabe ao Juízo da execução apreciar o mérito da exceção de pré-executividade, acolhendo-a ou rejeitando-a de forma fundamentada, conforme o exame concreto dos elementos constantes dos autos.

Não se desconhece que a Fazenda Pública defende a higidez da CDA e sustenta a necessidade de instrução probatória. Contudo, a decisão agravada não enfrentou, de modo específico, os documentos apresentados pela executada, limitando-se a rejeitar a exceção pela suposta necessidade de dilação probatória.

Nessa perspectiva, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não para anular imediatamente a CDA, mas para afastar o óbice processual utilizado pelo Juízo de origem e determinar o retorno dos autos para apreciação do mérito da exceção de pré-executividade.

Essa solução preserva os limites devolutivos do agravo de instrumento, evita supressão de instância e assegura que a tese da executada seja apreciada inicialmente pelo Juízo natural da execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem aprecie o mérito da exceção de pré-executividade oposta por MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO, afastado o fundamento de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória, sem prejuízo de novo exame fundamentado das teses defensivas e dos documentos constantes dos autos.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026